Tribunal: STF
Processo: RE 94379
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO MUNICÍPIO (CF, ART. 15,
PARAGRAFO 3.). 1) E ATO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, QUE EM SI MESMO NÃO
EQUIVALE A IMPOSIÇÃO DE PENA AO PREFEITO. 2) ATOS DE CORRUPÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO. A RENUNCIA ANTECIPADA DO PREFEITO TITULAR E A
POSSIBILIDADE DE ASSUNÇÃO DO CARGO PELO VICE-PREFEITO NÃO OBSTAM
JURIDICAMENTE A INTERVENÇÃO. 3) PRECEDENTE: RE 94.252, RELATIVO AO
MUNICÍPIO DE TAPEROA, NO MESMO ESTADO. (D.J. 7.8.81).